Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705139-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARQUISIO BITES LEAO LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Diante do acórdão de ID no 36110148 e do cancelamento da distribuição do processo de origem, não há medida pendente de apreciação. 2. Arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 3. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO